Tribunal: TJDFT
Processo: 0028024-45.1995.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0028024-45.1995.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MARIA DA CUNHA, JCAR DESPACHANTES LTDA APELADO: ANA LEA RORIZ, JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS, LEANA RORIZ, LEDICE RORIZ PIMENTEL, LEONARDO RORIZ, MARIA LEILA VIEI RA RORIZ, WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS, LENIRA RORIZ DECISÃO Trata-se de apelação interposta por José Maria da Cunha e Jcar Despachantes Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de execução proposta por eles contra Ana Lea Roriz, Julio Henrique Almeida Neuls, Leana Roriz, Ledice Roriz Pimentel, Leonardo Roriz, Maria Leila Viei Ra Roriz, Weslliane Maria Roriz Neuls e Lenira Roriz. O Juízo de Primeiro Grau reconheceu a compensação das obrigações que especificou e extinguiu a execução quanto ao débito principal nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil (id 69643700). José Maria da Cunha e Jcar Despachantes Ltda. apelaram (id 69643706). Alegam que a ordem de preferência dos créditos na execução deve ser respeitada, de modo que a compensação reconhecida na sentença não é possível. Afirmam que o cessionário pode cobrar em nome da cedente, não em nome próprio. Sustentam subsidiariamente que deve ser reconhecido que os créditos pertencem à empresa Jcar Despachantes Ltda. Pedem o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja declarada a impossibilidade de compensação do crédito adquirido pela parte adversa. Pedem subsidiariamente o reconhecimento de que os créditos pertencem à empresa Jcar Despachantes Ltda. Preparo recolhido (id 69643708 e 69643709). Júlio Henrique Almeida Neuls apresentou contrarrazões (id 69643716). José Maria da Cunha e Jcar Despachantes Ltda. foram intimados para manifestarem-se sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões apresentadas por Júlio Henrique Almeida Neuls de intempestividade da apelação. O prazo concedido transcorreu sem manifestação (id 70920483 e 70920484). É o relatório. A apelação é intempestiva. O termo inicial da contagem dos prazos processuais no caso de intimação eletrônica inicia-se no dia útil posterior à publicação nos termos do art. 224 do Código de Processo Civil. A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 16.1.2025, quinta-feira, e considerada publicada no dia 17.1.2025, sexta-feira. A fluência do prazo recursal iniciou-se em 21.1.2025, terça-feira (id 69643701). O prazo para interposição da apelação é de quinze (15) dias nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, de modo que o último dia para que José Maria da Cunha e Jcar Despachantes Ltda. exercitassem o direito de recorrer foi 10.2.2025, segunda-feira. A apelação foi protocolada somente no dia 11.2.2025, terça-feira, intempestivamente (id 69643706). A suspensão dos prazos processuais não influi na disponibilização do julgado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) nem prorroga a data da publicação. Confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão: AGRAVO REGIMENTAL - MONOCRÁTICA REJEITANDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO CONHECENDO DE RECURSO ESPECIAL EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. 1. Disponibilização do acórdão recorrido em Diário de Justiça eletrônico durante período de recesso forense. Legalidade. Publicação efetivada no primeiro dia útil seguinte. Interposição recursal extemporânea. 2. A Lei n. 11.419/2006 não impõe a suspensão de contagem de prazo recursal a partir da disponibilização do julgado no diário eletrônico em qualquer período, pois este sequer começou a fluir. Tampouco prorroga a data da publicação. 3. O termo inicial do prazo só se dá a partir do "primeiro dia útil que se seguir ao considerado como data da publicação (§ 4o do art. 4o da lei mencionada). Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no Ag n. 1.406.952/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2.10.2012, DJe de 18.10.2012.) Ausente um dos requisitos para a admissibilidade da apelação, qual seja, a tempestividade, impõe-se o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, não conheço da apelação em razão da intempestividade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil pois não houve fixação de verba honorária na sentença. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator